Tribunal: TCU
Processo: 036.401/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em face da constatação de sobrepreço na contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios oriundos da agricultura familiar, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar  PNAE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Adamor Aires de Oliveira, ex-prefeito de Santa Luzia do Pará/PA, contra o Acórdão 12460/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e imputou-lhe débito da ordem de R$ 109.620,00, bem como aplicou-lhe multa de R$ 10.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c art. 285 do RI/TCU, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração interposto por Adamor Aires de Oliveira; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao recorrente.